Tribunal: STF
Processo: ARE 1447418
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul - CREA/MS, em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; e de agravo interposto por Leonardo Vieira Alcantara, em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interpostos em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo, respectivamente (eDOC 22, p. 12 e eDOC 62, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA. SERVIDOR. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI N° 8.112/90. SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROCESSOADMINISTRATIVO. NULIDADE. REMESSA OFICIAL EAPELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à legalidade do ato administrativo que imputou sanção disciplinar ao impetrante com fundamento no art. 58, § 3°, da Lei n° 9469/98 e art. 6° da Res. CONFEA n° 263/79, face às disposições do art. 39 da CF. 



    2. A respeito dos Conselhos Profissionais, é assente no E. Supremo Tribunal Federal o entendimento de que tais entidades possuem natureza jurídica de autarquias de direito público. 



    3. Os servidores dos Conselhos Profissionais devem se submeter aos ditames da Lei n° 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 



    4. A apuração da responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas funções exige a instauração de processo disciplinar administrativo, assegurado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 



    5. Patente a nulidade do ato sancionador impugnado, vez que praticado sem lastro em processo administrativo e com inobservância às garantias da ampla defesa e do contraditório. 6. Remessa oficial e apelação desprovidas.”



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA. REGIME JURÍDICO. CLT. ART. 58, § 3º, DA LEI 9.469/1998. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial e, assim, indeferir as pretensões deduzidas no Mandado de Segurança impetrado com vistas a anular o ato administrativo que lhe aplicou sanção disciplinar de suspensão do exercício de suas funções. 



    2. A decisão de origem invocou explicitamente a inconstitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.469/1998 como fundamento para manter a segurança concedida na origem, negando provimento à remessa oficial e à Apelação. Não há, pois, que se falar em ausência de prequestionamento do referido dispositivo legal, nem tem aplicação ao caso o óbice da Súmula 7 desta Corte, já que se trata de questão eminentemente de direito, não havendo necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    3. Embora este egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha anteriormente se posicionado no sentido da obrigatoriedade da adoção, pelas autarquias profissionais, do regime jurídico único (REsp 1.757.798/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12.2.2019), tal orientação foi alterada em virtude do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 8.9.2020, da ADPF 367, da ADI 5.367 e da ADC 36 (Relator para os acórdãos Ministro Alexandre de Moraes, DJe-272, de 16.11.2020), quando se reconheceu a constitucionalidade – sem modulação de efeitos – do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998 e da legislação correlata que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista, já que a natureza peculiar dessas entidades justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. 



    4. Não houve, portanto, qualquer restrição à eficácia do referido dispositivo legal na aludida decisão da Suprema Corte que justifique a modificação da decisão agravada. 



    5. Agravo Interno não provido.”



    O recurso especial interposto pelo CREA/MS foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 52, p, 1). Motivo pelo qual foi interposto o apelo extremo por Leonardo Vieira Alcantara, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional. Aponta-se violação aos artigos 1º, III; 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 64, p. 6):



    “8. O presente caso trata-se da aplicação do reconhecimento da constitucionalidade do 58, § 3°, da Lei 9.469/1998, pelo Plenário do STF, ante a ausência de modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se a decisão em caso concreto em curso com decisões de mérito prolatadas, em flagrante violação aos artigos 1º, III; art. 5º, XXXV e XXXVI da Constituição Federal. 



    9. Nota-se que a questão possui relevância social, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que há diversos processos em curso que serão afetados em decisões semelhantes. 



    10. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



     



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário interposto pelo CREA/MS está prejudicado. 



    É que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 2.163.907/MS, deu provimento ao Recurso Especial para “com isso, rejeitar as pretensões deduzidas no Mandado de Segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito” (eDOC 52, p. 4).



    Portanto, resta prejudicado o presente recurso do Conselho de Fiscalização Profissional, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    No que concerne ao apelo extremo interposto por Leonardo Vieira Alcantara, verifico que a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



     



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



     



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



     



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



     



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário do CREA/MS, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF; e, quanto ao recurso interposto por Leonardo Vieira Alcantara, por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente